Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706548-69.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Defesa, na petição de ID 36846687, formulou os seguintes requerimentos: 1) A degravação das mídias referentes aos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do apelante; 2) A retirada do sigilo das mídias e dos autos para o a advogado Dr. Sérgio Antonino Fonseca; 3) A prorrogação ou a reabertura do prazo para a defesa apresentar as razões recursais. Quanto ao pedido de degravação dos depoimentos prestados durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a gravação audiovisual é o meio de documentação da audiência de instrução, nos termos dos arts. 405, §1o, e 475, caput, ambos do CPP: Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. § 1o Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. § 2o No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. (Grifo nosso). Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008) Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Nesse sentido, também o art. 2o da Resolução 105, de 6/4/2010, do Conselho Nacional de Justiça: “Os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição”. O parágrafo único do art. 2o da Resolução 105, de 6/4/2010, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: "O magistrado, quando for de sua preferência pessoal, poderá determinar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria procedam à degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse serviço". Assim, apenas se sobrevirem eventuais excepcionalidades, devidamente justificadas, é que se deve exigir a degravação dos depoimentos. No caso em análise, não se verifica a necessidade de dispêndio de tempo para transcrição de todos os depoimentos, pois o meio audiovisual apresenta acesso fidedigno dos depoimentos prestados pelas testemunhas e réu, atendendo ao princípio da plenitude de defesa que vigora no Tribunal do Júri. Indefiro, portanto, o pedido de degravação dos depoimentos prestados durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri. De outro lado, defiro a retirada do sigilo das mídias e dos autos para o advogado da defesa Dr. Sérgio Antonino Fonseca, o qual está cadastrado nos autos. À defesa do apelante para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP. Após, vista à Promotoria de Justiça para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador